Tribunal: STF
Processo: Ext 761
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-25
Data de publicação: 2000-05-25

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS
POR VOTAÇÃO UNÂNIME.
        Determinação, por maioria, de que se cumpra
imediatamente o acórdão, que deferiu a extradição,
independentemente da publicação do acórdão destes Embargos
Declaratórios, vencido, nesse ponto, o Presidente.